Tribunal: TJDFT
Processo: 0703241-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRETENSÃO NÃO PLEITEADA NA ORIGEM. OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. DECISÃO QUE NEGOU O PEDIDO DE INTERDIÇÃO PROVISÓRIA. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO DAS PROVAS NA ORIGEM. PARECER TÉCNICO DA CENTRAL JUDICIAL DE IDOSO E ENTREVISTA REALIZADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTRASSE INCAPACIDADE PLENA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se conhece do pedido subsidiário formulado no recurso, quando a pretensão não foi submetida ao juízo de origem, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição.
2. Caso concreto em que o juiz a quo negou o pedido de tutela de urgência para que seja decretada a interdição provisória do requerido/agravado e a nomeação de uma de suas filhas como curadora.
3. Extrai-se da leitura dos autos de origem que, além da prova colacionada, o d. juízo determinou a realização de parecer psicossocial por técnicos da Central Judicial do Idoso, além de Audiência de Entrevista com o requerido/agravado para que fosse verificada a sua capacidade de expressão de vontade frente aos fatos noticiados nos autos. A referida prova demonstra que não foi confirmado que o requerido seja “portador de declínio progressivo que o impeça de gerir sua própria pessoa, tampouco que seja vítima de negligência por parte de sua companheira”.
4. Embora os exames e relatórios juntados aos autos possuam valor quanto aos aspectos relativos à saúde do agravado, bem como ao declínio de sua capacidade cognitiva, por ora, não são suficientes para, em confronto com as avaliações realizadas no bojo dos autos de origem, nas quais o agravado mostrou-se lúcido, orientado e capaz de expressar sua opinião e vontade, implicarem na sua interdição temporária.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.